Tribunal: TJPA
Processo: 0000645-63.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º, I e IV DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. PRESENÇA DE UMA CIRCUNST NCIA DESFAVORÁVEL AO RÉU. DIMINUIÇÃO DA PENA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Pena redimensionada para 15(quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33,§ 2º, ?a?, do CPB.2. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº: 0000645-63.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
RECURSO: REVISÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI).
REQUERENTE: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS.
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).
REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.
REVISORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOVEIA DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º, I e IV DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO RÉU. DIMINUIÇÃO DA PENA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Pena redimensionada para 15(quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33,§ 2º, ¿a¿, do CPB.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO a Revisão Criminal, apenas para redimensionar a pena, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao segundo dia e encerrada ao nono dia do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Caneiro.

Belém/PA, 02 de março de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0000645-63.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
RECURSO: REVISÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI).
REQUERENTE: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS.
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).
REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.
REVISORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOVEIA DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal
interposta em favor de
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando reformar a decisão que condenou o revisionando pela prática do crime previsto no
artigo 121, § 2º, I e IV do CPB
, à pena de
26(vinte e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia,
in litteris
, de fls. 02/04, que ¿
na data de 18.12.2009, por volta de 20:30 hs, a vítima,
JOÃO DE NAZARÉ NETO
, caminhava em frente ao Centro Comunitário da Vila Santos, localizado na referida artéria, situada na Avenida Bernardo Sayão, no Bairro do Jurunas, do qual era presidente. Neste instante, chegou ao local o ora denunciado, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, vulgo ¿CHIQUINHO¿ que se aproximou da vítima e, sem lhe dar a mínima chance de defesa, apontou em sua direção uma pistola 7.65 mm que portava e, em ato contínuo, efetuou três disparos que a atingiram no crânio, a qual caiu ao solo mortalmente ferida.¿

Alega a defesa que,
¿ a despeito da relevante reprovabilidade da conduta ilícita cometida, no caso concreto, a exasperação nos moldes adotados pelo Juízo a quo vai exatamente de encontro à norma do artigo 59, a qual determina que a sanção penal deve refletir ao necessário e suficiente à reprovação do crime.¿

Argui que o aumento realizado na dosimetria da pena não foi correto, de acordo com os ditames dos Princípios da Individualização da Pena e da Proporcionalidade.

Pugna, ao final, pelo afastamento da valoração negativa atribuída às circunstâncias judiciais, com a
redução da pena-base para o mínimo legal
, bem como, compensação entre a
atenuante da confissão e agravante da reincidência
. (fls. 02/14).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça, Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
manifestou-se pela procedência da presente revisão criminal
, a fim de que seja reduzida a pena-base na primeira fase da dosimetria da pena. (fls. 37/39).

É o relatório
.
VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
interposta em favor de
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando reformar a decisão que o condenou pela prática do crime previsto no artigo
121, § 2º, I e IV do CPB, à pena de 26(vinte e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Pugna o revisionando pela
fixação, no mínimo legal, da pena-base arbitrada para o crime de homicídio qualificado,
sustentando a ausência de fundamentação idônea na análise das circunstâncias judiciais.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, sopesando as circunstâncias judiciais como a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima.

Atenta a decisão de fls. 498/499, observo que o Magistrado Sentenciante reconheceu como desfavorável ao denunciado a culpabilidade, antecedentes, conduta-social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito, fixando a pena base em
27 anos de reclusão
, conforme abaixo transcrevo:
¿
Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, agiu com culpabilidade em grau reprovável, possui antecedentes criminais, não é primário na forma da lei, possuindo personalidade e conduta social voltada para a prática de delitos, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo, diante do resultado morte, considero que a vítima não concorreu para a prática do crime, assim, fixo a PENA-BASE em 27 anos de reclusão contra a pessoa do réu, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS.¿

Atenta aos termos da r. decisão, verifico que assiste parcial razão ao requerente.

Com relação a
culpabilidade
, leciona nossa doutrina pátria que na análise desta circunstância judicial, o magistrado
"deve aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu."
(DELMANTO, Celso e outros. Código Penal Comentado. 7ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 186).

In casu
, vê-se que o magistrado sentenciante negativou a culpabilidade, de forma genérica, sem apontar motivação concreta para tal. Todavia, considerando a evidenciada frieza e violência com que o delito fora praticado, visto que o sentenciado, mesmo após ter desferido dois tiros na cabeça da vítima, e estando a mesma caída, prosseguiu sem intento desferindo mais dois tiros no ofendido, (fls. 480/481), razão pela qual mantenho a
culpabilidade como desfavorável
, eis que tal conduta extrapolou os limites do tipo penal, sendo merecedora de elevada censura.

Com relação aos
antecedentes
, extrai-se do sistema libra que o réu não possui sentença com trânsito em julgado, anterior ao fato, revelando-se, portanto, portador de bons antecedentes, nos termos do
Enunciado da Súmula 444 do STJ
.

Quanto à
Conduta Social e a personalidade
, imprescindível também afastar a valoração negativa reconhecida na r. decisão, uma vez que inexistem nos autos notícias sobre a conduta social do acusado, não tendo sido aquilatada também sua personalidade, restando
prejudicada a análise dos citados vetores
.

Segundo leciona, Ricardo Augusto Schmitt, o estudo da personalidade
¿afeta muito mais aos ramos da psicologia, da psiquiatria, da biologia, do que a ciência do direito. (...). Dúvidas não restam de que tal circunstância somente poderá ser analisada e valorada a par de um laudo psicossocial firmado por pessoa habilitada, o que não existe na grande maioria dos casos postos sub judice. Na verdade, trata-se de uma valoração da história pessoal da vida de cada pessoa, de sua índole, de seus antecedentes biopsicológicos herdados, de sua estrutura como pessoa, o que não pode ser delegado a uma pessoa inabilitada e, ainda, com poucos minutos de contato rumo a conclusão.¿
(Ricardo Augusto Schmitt, in Sentença Penal Condenatória, Ed. Podium, págs. 40/41).

Acerca das
consequências do delito
, afasto a fundamentação atribuída pelo Magistrado, visto que a morte da vítima, citada pelo MM. Juiz, é consequência natural do delito não podendo ser considerada em desfavor do apelante.

Por fim, com relação ao comportamento da vítima, sabemos que nos termos da Súmula 18 deste Egrégio Tribunal de Justiça, ¿O
comportamento da vítima
é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.¿

Esclareço, por oportuno, que não obstante as modificações ocorridas, restando, ainda, desfavorável ao apelante a
¿culpabilidade¿
, justificada se faz a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, segundo leciona Ricardo Augusto Schmitt:
¿(...) em havendo circunstâncias judiciais reconhecidamente desfavoráveis ao agente, deve a pena começar a se afastar do mínimo, (...).¿ (Sentença Penal Condenatória, Ed. Podivm. Pag. 49).

Passo a Dosimetria da Pena.

A
Culpabilidade
do revisionando se revela reprovável, considerando a evidenciada frieza e violência com que o delito fora praticado, extrapolando os limites do tipo penal, sendo merecedora de elevada censura.
Não registra Antecedentes
:
Conduta Social
: inexistem nos autos notícias sobre a conduta social do acusado, restando prejudicada sua análise;
Personalidade
do Agente: não aquilatada;
Motivos e Circunstâncias
: foram objeto de quesito próprio;
Consequências
: próprias do tipo.
Comportamento da vítima
: em nada estimulou a atuação do réu. Desta feita,
fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.
Segunda fase

Nesta fase, não há que se falar em reincidência, face à ausência de informações acerca do trânsito em julgado de sentença anterior ao presente fato. Todavia, há que ser mantida a redução da pena de 01 (um) ano, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, conforme consta à fl. 499 dos autos, totalizando em
15(quinze) anos de reclusão
.
Terceira fase

Ausente causa de diminuição e aumento de pena, torno concreta e definitiva a reprimenda em
15 (quinze) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime, inicial, fechado,
nos termos do
art. 33, §2º ¿a¿, do CPB
.

Diante do exposto, e acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
conheço do presente recurso e dou-lhe parcial provimento
, apenas para redimensionar a pena aplicada ao requerente para
15 (quinze) anos de reclusão
, mantendo o
decisum
objurgado em seus demais fundamentos.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo o mesmo proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução n.º 113/2010, alterada pela Resolução n.º 237, de 23.08.2016.

É o voto.

Belém, 02 de março de 2021.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora